Tribunal: TJMT
Processo: 1016916-49.2024.8.11.0041
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016916-49.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Espécies de Contratos, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (APELADO), LEONARDO BORGES STABILE RIBEIRO - CPF: 054.525.141-98 (ADVOGADO), BRUNA RIBEIRO DE SOUZA ARNAUT AMADIO - CPF: 066.723.461-63 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), CLAUDIO STABILE RIBEIRO - CPF: 365.942.709-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONTRATO COM PREVISÃO DE REMUNERAÇÃO POR FASES. RESCISÃO UNILATERAL SEM CLÁUSULA ESPECÍFICA DE REMUNERAÇÃO. POSSIBILIDADE DE ARBITRAMENTO JUDICIAL. REDUÇÃO DO VALOR FIXADO EM PRIMEIRO GRAU. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
:

Apelação cível interposta por BANCO BRADESCO S.A. contra sentença proferida em Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios ajuizada pelo escritório GALERA MARI ADVOGADOS ASSOCIADOS, na qual foi reconhecido o direito à remuneração proporcional pelos serviços prestados em favor da instituição financeira em diversas ações judiciais, em razão da rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços advocatícios. A sentença condenou o réu ao pagamento de R$ 118.873,85, corrigidos pelo IPCA a partir do arbitramento e com juros de mora (SELIC) a partir da citação, além de honorários sucumbenciais fixados em 10% sobre o valor da condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
:

Há três questões em discussão:

(i) definir se é possível o arbitramento judicial de honorários advocatícios diante da existência de cláusula contratual de remuneração por fases;

(
ii
) estabelecer se o valor arbitrado em primeiro grau atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade;

(
iii
) determinar o termo inicial da incidência dos juros moratórios e o índice aplicável à correção monetária.

III. RAZÕES DE DECIDIR
:

A possibilidade de arbitramento judicial de honorários advocatícios se justifica quando o contrato firmado entre as partes não estipula expressamente a remuneração devida na hipótese de rescisão unilateral promovida pelo contratante, configurando-se situação de ausência de estipulação nos termos do art. 22, §2º, da Lei nº 8.906/1994.

A cláusula contratual que prevê remuneração por êxito ou por fases, sem previsão específica para a hipótese de resilição unilateral antes da conclusão do serviço, não afasta o direito do advogado à contraprestação pecuniária pelos serviços efetivamente prestados até a destituição, sob pena de enriquecimento sem causa do contratante.

A tese de quitação geral invocada pelo apelante não se sustenta diante da ausência de especificidade quanto aos serviços quitados e dos requisitos legais previstos no art. 320 do Código Civil, sendo inadmissível a interpretação extensiva de cartas genéricas de quitação.

A fixação dos honorários arbitrados em primeiro grau em percentual uniforme de 5% sobre o valor atualizado das causas se mostra inadequada frente à diversidade de complexidade,
tempo de atuação e atividades desempenhadas nos distintos processos, sendo cabível a fixação equitativa caso a caso.

O valor de R$ 70.000,00, fixado em segunda instância, resulta da análise detalhada da atuação do escritório apelado nos onze processos judiciais, considerando-se os critérios do art. 85, §2º, do CPC, e assegura remuneração proporcional ao trabalho desenvolvido.

Os juros de mora incidem a partir da citação válida, conforme o art. 405 do Código Civil e o art. 240 do CPC, sendo inaplicável a tese de que o termo inicial seria a data da sentença, mesmo tratando-se de obrigação ilíquida.

A correção monetária deve observar a taxa SELIC, por força da redação atual dos
arts
. 389 e 406 do Código Civil, e da jurisprudência consolidada no STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE
:

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

O arbitramento judicial de honorários advocatícios é cabível quando o contrato não estipula a remuneração devida em caso de rescisão unilateral antes do cumprimento integral da obrigação.

A ausência de cláusula contratual específica sobre os honorários devidos em caso de revogação do mandato autoriza a incidência do art. 22, §2º, da Lei nº 8.906/1994.

A existência de cartas genéricas de quitação não afasta o direito à contraprestação pelos serviços efetivamente prestados, quando não especificam os processos ou valores abrangidos.

Os honorários devem ser fixados com base em critérios equitativos que considerem a complexidade, o tempo de atuação e o conteúdo do trabalho desenvolvido.

Os juros moratórios incidem a partir da citação válida, ainda que se trate de obrigação ilíquida, e a correção monetária deve observar exclusivamente a taxa SELIC.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXV; CC,
arts
. 320, 389, 405 e 406; CPC,
arts
. 85, §§ 2º e 11, e 240; EOAB (Lei nº 8.906/1994), art. 22, §2º.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ,
AgInt
no
AREsp
nº 2.348.277/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 23/10/2023,
DJe
25/10/2023.

STJ,
AgInt
no
AREsp
nº 2.413.911/SP, Rel. Min. Marco
Buzzi
, 4ª Turma, j. 29/04/2024,
DJe
02/05/2024.

STJ,
AgInt
nos
EAREsp
nº 1.689.625/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, 2ª Seção, j. 12/12/2023,
DJe
15/12/2023.

TJMT, N.U. 1030983-87.2022.8.11.0041, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, 3ª Câmara de Direito Privado, j. 26/06/2024.

TJMT, N.U. 1023311-28.2022.8.11.0041, Rel. Des. José Zuquim Nogueira, 5ª Câmara de Direito Privado, j. 25/06/2024.

TJMT, N.U. 1004299-91.2023.8.11.0041, Rel. Desa. Nilza Maria Possas de Carvalho, 1ª Câmara de Direito Privado, j. 25/06/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
BANCO BRADESCO S.A.

contra sentença pro
ferida pelo Juiz de Direito da
7
ª Vara Cível de Cuiabá
/MT
, que
, nos autos da
Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios
ajuizada por
GALERA MARI ADVOGADOS ASSOCIADOS
,
julgou procedente a pretensão deduzida na inicial
para condenar
a
instituição financeira
ré ao pagamento
de
R$ 118.873,85 (cento e dezoito mil oitocentos e setenta e três reais e oitenta e cinco centavos),

a ser corrigido pelo IPCA, a partir do arbitramento e juros de mora (SELIC), ao mês, a partir da citação
,

pelos serviços advocatícios prestados nos processos n.
0022674-97.2011.8.22.0001, 0002140-93.2011.8.22.0014,

0003232-18.2013.8.11.0055, 0006501-07.2009.8.11.0055, 0010647-23.2011.8.11.0055, 0000127-63.2004.8.11.0050, 0000468-45.2017.8.11.0079, 7001526- 96.2016.8.22.0012, 7001825-25.2015.8.22.0007 e 7050779-52.2017.8.22.0001
, além de
honorários de sucumbência fixados em 1
0
% (
dez
por cento) sobre o valor da condenação.

A sentença objurgada foi mantida inalterada após a rejei
ção dos embargos de declaração opostos
pelo
a
pelante
(ID.
312366930
).

Em suas razões
recursais,
o
BANCO BRADESCO S.A.

sustent
a
, em suma, que a sentença deixou de valorar adequadamente o contrato firmado entre as partes, o qual previa de forma expressa as hipóteses de
remuneração e de rescisão, razão pela qual seria indevido o arbitramento judicial.

Defende que a relação contratual era regida pela cláusula sexta, a qual estipulava o pagamento dos serviços por fases e previa quitação anual, de modo que não subsistiriam créditos pendentes.

Argumenta que o arbitramento de honorários somente se justificaria na ausência de estipulação contratual, hipótese que não se verifica nos autos, impondo-se, portanto, a observância do princípio
pacta sunt servanda.

Alega, ainda, que a decisão recorrida incorreu em
error
in
judicando
ao adotar precedentes do Superior Tribunal de Justiça atinentes a contratos
ad
exitum
, que não guardam similitude fática com o presente caso, sendo necessária a realização do
distinguishing
.

Assevera também que o
quantum
fixado carece de fundamentação específica, porquanto se baseou em percentual aplicado sobre o valor da causa executiva, desconsiderando os critérios qualitativos que deveriam nortear a fixação de honorários.

Aduz que o termo inicial dos juros moratórios deve ser a data da sentença, e não da citação, porquanto somente com a decisão condenatória teria nascido a obrigação. Por fim, sustenta que a correção monetária deve observar exclusivamente a taxa SELIC, nos termos da recente alteração legislativa introduzida pela Lei nº 14.905/2024.

Subsidiariamente, caso se entenda pela manutenção da procedência do pedido, requer seja substancialmente reduzido o valor da condenação referente ao arbitramento de honorários, de forma proporcional e equitativa, tomando por base o tempo de atuação, os atos realizados e a
natureza do contrato firmado entre a partes.

O escritório
GALERA MARI
contrarrazoou o apelo
(ID
. 312366938
)
rebatendo os argumentos do Banco apelante, pugnando pelo desprovimento do recurso e majoração dos honorários recursais.

Recurso tempestivo e preparado (ID.
312366935
).

É o
relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Antes de adentrar ao mérito, é importante destacar que os fatos em questão já foram objeto de debate em inúmeros recursos trazidos a julgamento por essas mesmas partes, uma vez que o Escritório
GALERA MARI
busca o arbitramento judicial de honorários em todos os feitos que conduzia até a rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços advocatícios pelo
BANCO BRADESCO
, tendo distribuído várias ações reunindo
diversos
processos em cada demanda, de modo que a matéria conta com entendimento consolidado em farta jurisprudência neste Sodalício, como se verá a seguir.

Dito isso, colhe-se dos autos que o escritório
GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS
pretende sejam arbitrados honorários advocatícios nos
processos
0022674-97.2011.8.22.0001, 0002140-93.2011.8.22.0014, 0003232-18.2013.8.11.0055, 0006501-07.2009.8.11.0055, 0010647-23.2011.8.11.0055, 0000127-63.2004.8.11.0050, 0000468-45.2017.8.11.0079, 7001526- 96.2016.8.22.0012, 7001825-25.2015.8.22.0007 e 7050779-52.2017.8.22.0001
, tendo em vista a rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços advocatícios por parte do
BANCO BRADESCO S.A.

ocorrida em
19/11/2020
, com fulcro no art. 22, § 2º, da Lei n. 8.906/1994 c/c art. 85, §20, do CPC.

Conforme relatado, o
BANCO BRADESCO S/A
requer
a reforma
da r. sentença
para julgar improcedente a pretensão deduzida na inicial, ou, alternativamente,
a redução dos
honorários arbitrados.

Do cotejo dos autos vê-se que a pretensão do Escritório de Advocacia apelado restou assim delimitada na inicial:

“
4) Julgar TOTALMENTE PROCEDENTES os pedidos da petição inicial para condenar o banco réu ao pagamento dos honorários advocatícios devidos ao autor, referente ao trabalho realizado nos processos
nsº
0022674-97.2011.8.22.0001, 0002140-93.2011.8.22.0014, 0003232-18.2013.8.11.0055, 0006501- 07.2009.8.11.0055, 0010647-23.2011.8.11.0055, 0000127-63.2004.8.11.0050, 0000468-45.2017.8.11.0079, 7001526-96.2016.8.22.0012, 7001825- 25.2015.8.22.0007 e 7050779-52.2017.8.22.0001, arbitrando-os em valor

compatível com o trabalho realizado e com o valor econômico da questão, nos termos do art. 22, § 2º, do EOAB e do art. 85, § 20, do CPC, sendo que o valor da condenação deverá ser atualizado monetariamente a partir do arbitramento e acrescido de juros de mora a partir da data da citação.

5) Condenar o banco réu nas custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do artigo 85, § 2º, do CPC.
”

Por sua vez, constou da sent
ença recorrida, no
essencial
:

“(...)
Trata-se de Ação de Arbitramento de Honorários
Advocatícios
, referente ao patrocínio de ações em favor da Requerida, na qual, o Autor busca o recebimento
dos honorários advocatícios.

A parte Requerida, por sua vez, aduz que o contrato, válido e eficaz, cujo conteúdo jamais foi questionado pela parte demandante, prevê expressamente as regras de remuneração, prestação dos serviços e rescisão. Da simples leitura do instrumento tem-se que não
cabe
arbitramento de honorários, visto que não somente estão previstos, como sua forma de cálculo, pagamento e condicionante são detalhadas e inequívocas.

Da análise dos autos, verifica-se ser
indiscutível que o Autor prestou serviços de advocacia
desde
01/2011
na Ação de Execução de Título Extrajudicial nº 0022674-97.2011.8.22.0001. COMARCA DE PORTO VELHO/RO movida em desfavor de CASA NOSSA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA e LUIZ ROBERTO SALVADOR; desde
03/2011
na AÇÃO DE EXECUÇÃO POR TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL Nº 0002140-93.2011.8.22.0014. COMARCA DE VILHENA/RO, ajuizada em face de EDITORA SHEKINAH LTDA – ME e
MANOEL MESSIAS DE OLIVEIRA SOBRINHO; desde
03/2013
na AÇÃO MONITÓRIA Nº 0003232-18.2013.8.11.0055. COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA/MT. em face de DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS TANCERVA LTDA/COMERCIAL DE BEBIDAS TANCERVA LTDA-ME (TANCERVA CONVENIÊNCIA), ADALTO BRASSO ROTO e MOACIR DOS REIS; desde
08/2012
na AÇÃO DE EXECUÇÃO POR TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL Nº 0006501-07.2009.8.11.0055. COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA/MT, ajuizada em face de A. DA SILVA CAMPOS E CIA LTDA – ME e ALMIR DA SILVA CAMPOS; desde
02/2013
na AÇÃO DE MONITÓRIA Nº 0010647-23.2011.8.11.0055 da COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA/MT, ajuizada em face de L. G. MALACO TOUR e LUIS GILBERTO MALACO; desde
11/2013
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL Nº 0000127-63.2004.8.11.0050. COMARCA DE CAMPO NOVO DOS PARECIS/MT, ajuizada em face de COMIS & NUNES LTDA e LEONEL CORREA; desde
02/2017
na AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO Nº 0000468-45.2017.8.11.0079. COMARCA DE RIBEIRÃO CASCALHEIRA/MT em face de SARAFIM RESPLANDE DE ARAUJO; desde
06/2016
na AÇÃO DE EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL Nº 7001526-96.2016.8.22.0012 da COMARCA DE COLORADO DO OESTE/RO, em face de MERCANTIL TRIÂNGULO LTDA ME (SUPERMERCADO TRIÂNGULO), CEZAR ALVES FERREIRA e CLAUDIA XAVIER DE PAULA FERREIRA; desde
10/2015
na AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO Nº 7001825-25.2015.8.22.0007. COMARCA DE CACOAL/RO em face de M. A. B. COUTO TRANSPORTES – ME (RONDOMED); desde
11/2017
na AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA Nº 7050779-52.2017.8.22.0001 da COMARCA DE PORTO VELHO/RO em face de PAULO ROGERIO GOMES MARANHÃO.

Além disso,
em momento algum, o Requerido alega que os serviços não foram prestados pelo Autor
, porém, aduz que
a parte autora sempre teve ciência que somente faria jus ao recebimento de honorários “de êxito” quando do efetivo êxito na recuperação de crédito em nome do Banco requerido. A condição suspensiva resta ainda mais clara da leitura da Cláusula 6.9, que condiciona o êxito à “Recuperação Final”, caso obtida e instrumentalizada pela parte requerente, a título definitivo, prevendo que somente então esta receberia 8% sobre o valor recuperado ou sobre o valor do bem, devendo ser considerado aquele que for menor.

É certo que
há contrato de honorários escrito firmado entre as partes.

O Autor atuou nos feitos por vários anos, até ser notificado em 19/11/2020 do rompimento da avença.

Diante disso, as alegações do Requerido não merecem prosperar, considerando que
ao promover a rescisão unilateral do contrato
antes do seu término deve assumir as consequências advindas, mormente, com relação ao pagamento dos honorários devidos ao Autor que lhe prestou serviços, fato este incontroverso nos autos.

Ademais,
diante da conduta da instituição financeira não pode prevalecer a assertiva de que os honorários seriam pagos quando e se implementadas as condições contratuais mesmo porque
se trata de verba de natureza alimentar e possui premência em seu recebimento, devendo prevalecer no caso a boa-fé objetiva e princípio da função social do contrato.

Impende ressaltar que embora a
parte Requerida
alegue que
para cada contrato submetido aos cuidados da parte autora, há um teto de recebimento, e apenas haverá um pagamento, independentemente do desdobramento em mais de uma ação/autos/recurso, verifica-se que
o arbitramento é plenamente possível para remunerar os serviços advocatícios efetivamente prestados pela banca de advogados até a rescisão unilateral
.

Isso porque, no caso, os honorários contratuais de remuneração por etapas se assemelham aos honorários ad
exitum
, que nada têm a ver com os honorários judiciais decorrentes dos serviços advocatícios efetivamente prestados pelo(s) profissional(
is
) no curso dos processos judiciais cujo patrocínio lhe(s) foi confiado.

Com efeito, ainda que o objetivo do cliente ainda não tenha sido totalmente alcançado quando este resolve destituir seu patrono, não significa que serviços não foram prestados. E se o foram, devem ser razoável e proporcionalmente remunerados de acordo com o tempo, o estágio processual do feito patrocinado, e os benefícios obtidos pelo cliente até então.

Do contrário, o cliente estaria enriquecendo ilicitamente já que se beneficiaria dos serviços que lhe foram prestados sem pagar a respectiva contraprestação.

(...)

Como bem colocou o Ministro Ruy Rosado de Aguiar, com o rompimento do contrato de prestação de serviços profissionais advocatícios, "
não se aplica a regra pela qual apenas seria remunerado o serviço ao final e por conta do devedor, uma vez que o mandante revogou o mandato e extinguiu o contrato de prestação de serviços, impedindo a obtenção do resultado
" (STJ,
Resp
n. 402.578/MT, Rel. Min. Ruy Rosado de Aguiar, DJ de 12-8-2002).

(...)

Negar a remuneração plausível aos advogados que prestaram efetivamente serviços advocatícios significaria não apenas negar vigência, por vias transversas, à súmula vinculante nº 47, que atribui natureza
alimentar aos honorários advocatícios, mas também violar o princípio da dignidade do trabalhador.

Afora os honorários contratuais, há para o causídico a justa expectativa de que, ao final do processo, galgará também honorários processuais, a ser fixado pelo Judiciário.

Se, neste interregno, o mandatário frustra tal expectativa, deverá remunerar os serviços advocatícios prestados até então.

Destaco que o advogado não é obrigado a trabalhar gratuitamente e se exerce a função, como no caso, faz jus a remuneração contratada ou, inexistindo contratação, àquela que vier a ser arbitrada.

A parte Requerida alega que a cláusula 6 do contrato firmado, prevê que por todos os serviços prestados o Autor receberá exclusivamente os valores estipulados nesta cláusula e que o contrato obedecerá ao princípio do benefício financeiro advindo diretamente dos serviços prestados, e ainda, as cláusula 6.7, 6.8 e 6.9, sendo que a primeira expressamente prevê o pagamento dos honorários pelo serviços prestados – independentemente de haver êxito, pois esta é a remuneração pelo trabalho de distribuição e acompanhamento dos processos cujo mandato lhe foi conferido.

Percebe-se que o contrato celebrado entre as partes contém cláusulas homogêneas, estabelecidas entre a ré e os escritórios de advocatícia em geral que lhe prestam serviços. Trata-se, então, de contrato de adesão, de conteúdo imposto unilateralmente pela ré, sem margem de negociação. Neste cenário,
a cláusula 6.7 representa clara renúncia antecipada a direito
.
Isso porque, à época da contratação, afastou direito futuro do autor, que apenas surgiria com a interrupção de seus serviços advocatícios pela extinção do contrato antes do êxito nas ações.
Portanto, nula é a mencionada cláusula também por tal fundamento.

Se há nulidade, resta uma lacuna no contrato sobre a disciplina dos honorários advocatícios devidos ao autor em caso de resilição. E se há lacuna, o arbitramento judicial de honorários advocatícios não subverte a autonomia privada, tampouco viola o postulado da pacta sunt servanda.

Nesse sentido, o art. 22, §2º, do Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil, determina o arbitramento de honorários em caso de ausência de estipulação pelas partes. Portanto,
de rigor o arbitramento judicial de honorários advocatícios proporcionais.

A questão reside nos valores devidos, levando-se em consideração a rescisão unilateral do contrato escrito, durante o tramite processual, o que, evidentemente,
autoriza a fixação mediante arbitramento judicial, com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, podendo a tabela da OAB servir de referencial.

Vale ressaltar que não se está falando em aplicar a Tabela da OAB de forma estanque, mas como balizadora, uma vez que o julgador não está, de
fato
, adstrito aos valores nela contidos.

Pontuo que especificamente nos contratos de prestação de serviços advocatícios, a Lei 8906/94 (Estatuto da OAB) estabelece que:

Art. 22.
A prestação de serviço profissional assegura aos inscritos na OAB o direito aos honorários convencionados, aos fixados por arbitramento judicial e aos de sucumbência.

§ 2º Na falta de estipulação ou de acordo, os honorários são fixados por arbitramento judicial, em remuneração compatível com o trabalho e o valor econômico da questão, não podendo ser inferiores aos estabelecidos na tabela organizada pelo Conselho Seccional da OAB.

Referida norma busca assegurar ao advogado o recebimento de honorários pelos serviços profissionais prestados a seus constituintes. No que atinge a forma do contrato, a jurisprudência afirma que por inexistir forma prescrita em lei, o instrumento de prestação de serviços advocatícios poderá ser verbal, sendo desnecessária a existência de contrato escrito, bastando apenas a prova da efetiva prestação.

(...)

Nos termos da jurisprudência pátria, os honorários serão fixados conforme o trabalho realizado pelo profissional e o valor econômico da questão, tudo a ser apreciado equitativamente pelo julgador, nos termos do artigo 85 do CPC,in
verbis
:

(...)

Assim, o arbitramento dos honorários se faz necessário, no presente caso.

Passo então à questão do arbitramento dos honorários pleiteados.

Para a aferição do quantum
debeatur
, necessário destacar que autor foi contratado para representar em juízo a Instituição Financeira e para prestar serviços advocatícios ao Banco Bradesco S/Ana Ação de Execução de Título Extrajudicial nº 0022674-97.2011.8.22.0001. COMARCA DE PORTO VELHO/RO movida em desfavor de CASA NOSSA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA e LUIZ ROBERTO SALVADOR, cujo valor atualizado da causa trabalhada perfaz o montante de
R$ 284.474,64 (duzentos e oitenta e quatro mil, quatrocentos e setenta e quatro reais e sessenta e quatro centavos)
; na AÇÃO DE EXECUÇÃO POR TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL Nº 0002140-93.2011.8.22.0014. COMARCA DE VILHENA/RO, ajuizada em face de EDITORA SHEKINAH LTDA – ME e MANOEL MESSIAS DE OLIVEIRA SOBRINHO, cujo valor atualizado da causa trabalhada perfaz o montante de R
$ 276.038,21 (duzentos e setenta e seis mil, trinta e oito reais e vinte e um centavos)
; na AÇÃO MONITÓRIA Nº 0003232-18.2013.8.11.0055. COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA/MT. em face de DISTRIBUIDORA
DE BEBIDAS TANCERVA LTDA/COMERCIAL DE BEBIDAS TANCERVA LTDA-ME (TANCERVA CONVENIÊNCIA), ADALTO BRASSO ROTO e MOACIR DOS REIS, cujo valor atualizado da causa trabalhada perfaz o montante de
R$ 86.339,61 (oitenta e seis mil, trezentos e trinta e nove reais e sessenta e um centavos)
; na AÇÃO DE EXECUÇÃO POR TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL Nº 0006501-07.2009.8.11.0055. COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA/MT, ajuizada em face de A. DA SILVA CAMPOS E CIA LTDA – ME e ALMIR DA SILVA CAMPOS, cujo valor atualizado da causa trabalhada perfaz o montante de
R$ 273.861,41 (duzentos e setenta e três mil, oitocentos e sessenta e um reais e quarenta e um centavos)
; na AÇÃO DE MONITÓRIA Nº 0010647-23.2011.8.11.0055 da COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA/MT, ajuizada em face de L. G. MALACO TOUR e LUIS GILBERTO MALACO, cujo valor atualizado da causa trabalhada perfaz o montante de
R$ 279.629,15 (duzentos e setenta e nove mil, seiscentos e vinte e nove reais e quinze centavos)
; AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL Nº 0000127-63.2004.8.11.0050. COMARCA DE CAMPO NOVO DOS PARECIS/MT, ajuizada em face de COMIS & NUNES LTDA e LEONEL CORREA, cujo valor atualizado da causa trabalhada perfaz o montante de
R$ 180.270,36 (cento e oitenta mil, duzentos e setenta reais e trinta e seis centavos)
; na AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO Nº 0000468-45.2017.8.11.0079. COMARCA DE RIBEIRÃO CASCALHEIRA/MT em face de SARAFIM RESPLANDE DE ARAUJO, cujo valor atualizado da causa trabalhada perfaz o montante de
R$ 303.948,60 (trezentos e três mil, novecentos e quarenta e oito reais e sessenta centavos)
; na AÇÃO DE EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL Nº 7001526-96.2016.8.22.0012 da COMARCA DE COLORADO DO OESTE/RO, em face de MERCANTIL TRIÂNGULO LTDA ME (SUPERMERCADO TRIÂNGULO), CEZAR ALVES FERREIRA e CLAUDIA XAVIER DE PAULA FERREIRA, cujo valor atualizado da causa trabalhada perfaz o montante de
R$ 242.994,41 (duzentos e quarenta e dois mil, novecentos e noventa e quatro reais e quarenta e um centavos)
; na AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO Nº 7001825-25.2015.8.22.0007. COMARCA DE CACOAL/RO em face de M. A. B. COUTO TRANSPORTES – ME (RONDOMED), cujo valor atualizado da causa trabalhada perfaz o montante de
R$ 238.371,27 (duzentos e trinta e oito mil, trezentos e setenta e um reais e vinte e sete centavos)
; na AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA Nº 7050779-52.2017.8.22.0001 da COMARCA DE PORTO VELHO/RO em face de PAULO ROGERIO GOMES MARANHÃO, cujo valor atualizado da causa trabalhada perfaz o montante de
R$ 211.549,36 (duzentos e onze mil, quinhentos e quarenta e nove reais e trinta e seis centavos).

Conforme os documentos trazidos aos autos, a parte autora elaborou petição inicial, e realizou diligências necessárias ao regular prosseguimento do feito.

A parte autora demonstrou ter cumprido todos os serviços para os quais foi contratado, até a rescisão unilateral pela instituição bancária, devendo-se levar em consideração, para a fixação dos honorários, o empenho exigido do causídico, a complexidade da causa, a persecução dos interesses do cliente e o tempo despendido.

Assim, com observância ao artigo 22, § 2º, da Lei n. 8.906/94 e artigo 20, § 4º, do Código de Processo Civil, entendo pelo arbitramento no percentual de 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado das causas, importando a quantia de
R$ 118.873,85 (cento e dezoito mil oitocentos e setenta e três reais e oitenta e cinco centavos).

O referido valor está em consonância como entendimento jurisprudencial do emanado pelo STJ, segundo o qual, para fins de fixação dos honorários advocatícios, o julgador deve ter em conta a responsabilidade assumida pelo advogado quando aceitou patrocinar a causa.

(...)

Posto isso, com fundamento no artigo 487, I, do Novo Código de Processo Civil,
JULGO PROCEDENTES
os pedidos contidos na inicial formulados por
GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS
para
CONDENAR
o requerido
BANCO BRADESCO S.A.
ao pagamento de

R$ 118.873,85 (cento e dezoito mil oitocentos e setenta e três reais e oitenta e cinco centavos)
,
a ser corrigido pelo IPCA, a partir do arbitramento e juros de mora (SELIC), ao mês, a partir da citação.

CONDENO
a parte Requerida ao pagamento de custas e despesas processuais, bem como honorários sucumbenciais no equivalente a 10% (dez por cento) do valor da condenação.
”

Inicialmente, importa consignar que
não prospera a tese
do BANCO BRADESCO S.A.
de inaplicabilidade do art. 22, § 2º, da Lei n. 8.906/1994
,
no sentido de que
, em
se
tratando de contrato de prestação de serviços de advocacia, com estipulação de remuneração na vigência da relação contratual, não
seria aplicável
a regra inscrita no mencionado dispositivo ao caso concreto.

Na hipótese,
restou incontroverso nos autos a inexistência de
“
estipulação ou de acordo
”

expresso
entre as partes na hipótese de rescisão
unilateral do contrato de prestação de serviços advocatícios, de modo que foi necessário o ajuizamento da presente ação para arbitramento judicial dessa verba, nos termos
do no
art. 22, § 2º, da Lei n. 8.906/1994,
in
verbis
:

“Art. 22. A prestação de serviço profissional assegura aos inscritos na OAB o direito aos honorários
convencionados, aos fixados por arbitramento judicial e aos de sucumbência
.

(...)

§2º.
Na falta de estipulação ou de acordo
,
os honorários são fixados por
arbitramento judicial
, em remuneração compatível com o trabalho e o valor econômico da questão, observado obrigatoriamente o disposto nos
§§ 2º
, 3º, 4º, 5º, 6º, 6º-A, 8º, 8º-A, 9º e 10 do art. 85 da Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil)”. (g. n.)

No mesmo sentido:

“(...)
Tendo sido rescindido o contrato por iniciativa do mandante antes do término da prestação de serviço,
ao advogado assiste o direito de ajuizar ação de arbitramento para postular honorários proporcionais à sua atuação
. Precedentes. (...)”
(STJ.
AgInt
no
AREsp
n. 2.348.277/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 23/10/2023,
DJe
25/10/2023) (
g.n
.)

A propósito, o
BANCO BRADESCO S.A.

não nega a existência do contrato de prestação de serviços de advocacia celebrado entre as partes que prevê forma de remuneração pelos serviços durante a vigência da avença.

Sobre o tema
, trago à baila recente acórdão do STJ, reafirmando a própria jurisprudência:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA AGRAVANTE. 1. Segundo a jurisprudência desta Corte,
a revogação do mandato do advogado no curso da demanda autoriza a apuração da proporção cabível ao escritório dos honorários pelo trabalho desempenhado, afastando o risco de enriquecimento ilícito de uma parte sobre a outra
. 1.1. A revisão das conclusões fixadas em laudo pericial a respeito da proporção dos serviços executada demandaria revolvimento de
matéria probatória. Incidência das Súmulas 5 e 7 do STJ. 2. Agravo interno desprovido.”
(STJ.
AgInt
no
AREsp
n. 2.413.911/SP, Relator Min. Marco
Buzzi
, Quarta Turma. Julgado: 29/04/2024,
DJe
: 02/05/2024; g. n.)

Como visto,
conforme delineado na r. sentença, a causa de pedir deduzida na inicial é a rescisão unilateral e imotivada do contrato havida entre as partes, de modo que
a
a
pelada visa o arbitramento de honorários justamente em razão da rescisão antecipada do contrato
.

Nesse ponto, é importante assentar
a existência de remuneração contratualmente ajustada durante a vigência do contrato de honorários advocatícios não tem o condão de afastar o direito da
a
pelada ao arbitramento de honorários na hipótese de resilição unilateral e antecipada pelo contratante
, na medida em que
não há
, no contrato,
d
isposição específica estabelecendo a remuneração
a que faria jus o advogado nesta hipótese.

A propósito, observe-se que o
a
pelante não logrou êxito em demonstrar que o contrato de honorários celebrado com a
a
pelada contivesse
disposição específica
quanto à forma de remuneração a que o contratado faria
jus
em caso de rescisão do contrato promovida pelo contratante.

A análise das disposições contratuais permite concluir que se trata de uma situação de "
falta de estipulação ou acordo
", nos exatos termos do art. 22, §2º do EOAB, na medida em que não havia previsão contratual sobre qual seria a remuneração devida ao advogado em caso de rescisão imotivada por iniciativa do contratante
, razão pela qual a aplicação do supracitado dispositivo à espécie é perfeitamente possível
.

O fato de o contrato conter a previsão da possibilidade de resilição não tem o condão de afastar o direito do advogado de postular a remuneração pelos serviços prestados até o momento da revogação do mandato, sendo tal pretensão amparada por lei, doutrina e jurisprudência pátrias.

Nessa ordem de pensar, tenho que,
não obstante constarem a assinatura do representante do escritório
GALERA MARI
nos Termos de Quitação juntados pelo
BANCO BRADESCO S.A
,
são inservíveis para eximir
a Instituição Financeira contratante de remunerar o Escritório contratado pelos serviços prestados até a rescisão unilateral
, como alegado pelo
BANCO

a
pelante, pois não indicam a que processos ou serviços se referem, e, portanto, não podem ser considerados documentos hábeis a comprovar a quitação dos honorários buscados nestes autos.

Em caso análogo já decidiu este Sodalício:

“APELAÇÃO - AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - PARCIAL PROCEDÊNCIA - FIXAÇÃO COM BASE NA TABELA DA OAB - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ESFERA ADMINISTRATIVA E JUDICIAL - COMPROVADA -
AUSÊNCIA DE PROVA DE QUE O VALOR PAGO QUITARIA OS SERVIÇOS PRESTADOS NAS DUAS ESFERAS
- SENTENÇA MANTIDA - HONORÁRIOS RECURSAIS - MAJORAÇÃO - ART. 85, § 11, CPC - RECURSO DESPROVIDO. É incontroversa a relação jurídica entre as partes, o trabalho realizado pelo autor, tanto na esfera administrativa quanto na judicial, e a ausência de contrato escrito convencionando os respectivos honorários.
A empresa requerida não demonstrou, por sua via, que o valor pago quitaria a prestação do serviço nas fases administrativa e judicial, ônus do qual não se desincumbiu
.”
(TJ/MT. N.U 1014538-28.2021.8.11.0041. Relator Des. Guiomar Teodoro Borges, Quarta Câmara de Direito Privado. Julgado: 08/03/2023,
DJe
: 10/03/2023; g. n.).

De mais a mais, é cediço que, para produzir efeitos jurídicos, a quitação deve observar estritamente o comando normativo previsto no Código Civil, em seu art. 320, segundo o qual a quitação, que sempre poderá ser dada por instrumento particular, designará o valor e a espécie da dívida quitada, o nome do devedor, ou quem por este pagou, o tempo e o lugar do pagamento, com a assinatura do credor, ou do seu representante.

Na espécie, entretanto, verific
a-se
que as cartas de quitação acostadas aos autos são
genéricas e desprovidas de especificações
, pelo que não atendem aos requisitos dispostos no mencionado artigo. Além disso, em nenhum momento a quitação se referiu aos honorários pelos serviços prestados nos autos dos processos que são objeto desta ação, tampouco aos valores a eles pertinentes.

Para além disso, a quitação diria respeito aos valores adiantados ao escritório em conformidade com a cláusula 6.22 do contrato e não aos honorários devidos ao final de cada demanda, conforme recuperação final do crédito então pleiteado pelo contratante.

Neste prisma, é insubsistente a tese da quitação suscitada pelo Apelante, de modo que, considerando que a rescisão contratual se deu por iniciativa do
a
pelante sem que o
escritório a
pelado tenha contribuído de qualquer modo para tanto,
é imperativo que ele seja remunerado pelos serviços prestados em prol do ex-cliente até o momento da revogação do mandato
, sob pena de enriquecimento sem causa da instituição financeira.

Em outro sentido, ressalta-se que a
lém de o Código de Ética da Advocacia estabelecer que a revogação do mandado judicial por vontade do cliente não o desobriga do pagamento das verbas honorárias contratados, é certo que eventual insucesso da demanda não pode ser oposto ao advogado como motivo para frustrar sua remuneração, pois é assente o entendimento de que o mesmo não pode ser responsabilizado pelo
resultado final
do processo, já que sua obrigação é de meio e não de resultado.

Superadas essas questões,
resta a análise do
pleito alternativo de minoração do
quantum
dos honorários

arbitrados pelo Juízo
a quo
na sentença objurgada
.

Da análise dos autos de origem
e d
os documentos juntados pelo Escritório de Advocacia para comprovar o trabalho por ele desempenhado nos processos em questão, denota-se que:

- No
p
rocesso
n
.

0022674-97.2011.8.22.0001

(
Ação de Execução de Título Extrajudicial
), ajuizado na
Comarca de
Porto Velho
/R
O, o escritório de advogados
ingressou com a ação em 2011,
elabora
n
do petições simples na tentativa de localização de bens passíveis de penhora,
tendo realizado diligências como
pesquisas
via
RENAJUD,
BACENJUD, pedido
suspensão da execução por ausência
de bens penhoráveis
, recurso de apelação, dentre outras manifestações sem elevado grau de complexidade;

- No
p
rocesso
n
.

0002140-93.2011.8.22.0014

(Ação de Execução de Título Extrajudicial) ajuizado na Comarca de
Vilhena
/RO, a atuação do autor teve início

em 08/03/2012
e compreendeu diligências como busca de
bens passíveis de penhora;

- No processo
n.

0003232-18.2013.8.11.0055

(Ação
Monitória
), ajuizado na Comarca de
Tangará da Serra
/
MT
, o escritório começou a atuar
no feito
com o ajuizamento da ação
em 28/03/2013
,
tendo realizado diligências e acompanhado todo o processo que contou com a realização de perícias, impugnações e exceção de
pré
-executividade;

- No
p
rocesso
n.

0006501-07.2009.8.11.0055

(Ação de Execução por Título Executivo Extrajudicial), ajuizado na Comarca de
Tangará da Serra
/
MT
, a

atuação
do autor teve início
em 09/08/2012, tendo apresentado memorial de cálculo, requerimento de localização de bens, pedido de suspensão da execução, dentre outras petições sem
demasiada
complexidade;

- No
p
rocesso
n.

0010647-23.2011.8.11.0055

(Ação
Monitória
), ajuizado na Comarca de
Tangará da Serra
/TO, a

atuação
do autor teve início
em 13/02/2013
e, após a prolação de sentença procedente, o escritório começou a empreender diligências no sentido de localizar bens passíveis de penhora;

- No
p
rocesso
n.

0000127-63.2004.8.11.0050

(Ação de Execução por Título Executivo Extr
ajudicial), ajuizado perante a
Comarca de
Campo Novo
dos
Parecis/
M
T
, a

atuação se iniciou
em 13/05/2013, tendo o escritório apelado se limitado a elaborar petições
requerendo a localização de endereços do executado e, posteriormente, a localização de bens passíveis de penhora;

- No processo
n.

0000468-45.2017.8.11.0079

(Ação de
Busca e Apreensão
), ajuizado na Comarca de
Ribeirão Cascalheira
/MT, a
atuação se iniciou com o ajuizamento da ação e compreendeu diligências para localizar
o bem
alienado fiduciariamente;

- No processo
n.

7001526-96.2016.8.22.0012

(Ação de Execução por Título Executivo Extrajudicial), ajuizado perante a Comarca de
Colorado do Oeste/
RO, a
atuação
teve início
com o ajuizamento
da ação
e compreendeu
diversas diligências, inclusive a realização de acordo entre o banco exequente e a parte executada, o qual foi descumprido posteriormente, ensejando
tentativas de localizar bens do executado passíveis de constrição;

-
No processo
n
.

7001825-25.2015.8.22.0007

(Ação de
Busca e Apreensão
), ajuizado na Comarca de
Cacoal/RO
, o escritório de advogados iniciou sua

atuação com o ajuizamento
do feito
e
prosseguiu requerendo
diligências para localização
do bem alienado fiduciariamente e, posteriormente, em bens passíveis de constrição para a satisfação da dívida;

- No processo
n
.

7050779-52.2017.8.22.0001

(Ação
Ordinária de Cobrança
), ajuizado na Comarca de
Porto Velho
/MT,
o escritório de advogados iniciou sua

atuação com o ajuizamento
do feito
e
, após a procedência da ação, iniciou a execução dos valores devidos

Diante disso, em observância
a
os critérios previstos nos incisos I a IV do §2º do art. 85 do CPC, entendo
que devem ser arbitrados para os
processos
n.

0022674-97.2011.8.22.0001
, 0003232-18.2013.8.11.0055,
7001526-96.2016.8.22.0012
,
7050779-52.2017.8.22.0001

o montante de
R$ 10.000,00 (dez mil reais)

para cada
.

E, p
ara os processos n.
0002140-93.2011.8.22.0014
,
0006501-07.2009.8.11.0055
,
0010647-23.2011.8.11.0055
,
0000127-63.2004.8.11.0050
,
0000468-45.2017.8.11.0079
,
7001825-25.2015.8.22.0007
,
deve ser fixado

o montante de
R$
5
.000,00 (
cinco
mil reais)
para cada
.

Somados, os valores perfazem a quantia de
R$ 70.000,00 (setenta mil reais),

valor este que melhor atende ao grau de complexidade das causas, ao conteúdo do trabalho jurídico apresentado até a rescisão do contrato, e à presteza do trabalho profissional exercido
pelo apelado
, observadas as peculiaridades de cada caso, notadamente quanto ao tempo de tramitação e a desnecessidade da prática de atos demasiadamente complexos
.

Tal

quantum

também
está adequado aos
princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
, levando-se em conta ainda o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância dos direitos envolvidos, mostrando-se compatível com o trabalho desenvolvido pelo Escritório de advocacia no patrocínio de tais demandas.

Em casos análogos,
envolvendo as mesmas partes
, já decidiu este Sodalício:

“AÇÃO DE
ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS - AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO - FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL - INÉPCIA DA INICIAL - JULGAMENTO EXTRA PETITA - PRELIMINARES REJEITADAS - RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA - PREVISÃO DE REMUNERAÇÃO POR ÊXITO - MANUTENÇÃO DO VALOR FIXADO DE ACORDO COM O TRABALHO DESEMPENHADO PELO CAUSÍDICO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSOS DESPROVIDOS. Tendo o condutor do feito analisado todas as questões trazidas à baila quando do julgamento da demanda, fundamentando de forma objetiva sua decisão de julgar parcialmente procedente o pedido inicial, utilizando dispositivos legais relacionados a matéria invocada e jurisprudência emanada dos Tribunais Pátrios, não há que se falar em ausência de fundamentação. Este Tribunal tem entendimento pacífico no sentido
de que o interesse processual nasce
no momento em que
a parte tem necessidade de ir a juízo para atingir a tutela pretendida e, ainda, quando esta tutela jurisdicional lhe traz alguma utilidade do ponto de vista prático.

Na espécie, a exordial permitiu a avaliação do pedido e possibilitou a defesa e o contraditório, não devendo ser considerada inepta. In
casu
, o pedido é certo e determinado, qual seja, o arbitramento dos honorários pelo trabalho desenvolvido, decorrente da rescisão antecipada do contrato de prestação de serviços com previsão de remuneração por êxito, inexistindo na inicial pedido de honorários de sucumbência, tendo a r. sentença se limitado a analisar o pedido constante na inicial. É plenamente possível o arbitramento de honorários advocatícios, sob o fundamento dos princípios da razoabilidade, boa-fé contratual, função social do contrato e da vedação do locupletamento sem causa, em razão do trabalho desempenhado pelo causídico, até o momento de sua destituição, nos casos em que o contrato de remuneração por êxito é rescindido unilateralmente sem justa causa pelo contratante.
Nas hipóteses de ação de arbitramento de honorários não se aplica a regra de percentual sobre o valor da causa ou condenação disposta no §2º, do art. 85, do CPC
, devendo o magistrado se ater aos critérios qualitativos do causídico durante a sua participação no feito, a fim de arbitrar os honorários de forma justa, razoável e proporcional, conforme se observou na espécie, razão pela qual a sua manutenção é medida que se impõe.” (TJMT. N.U 1030983-87.2022.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, 3ª Câmara de Direito Privado, j. 26/06/2024,
DJe
30/06/2024) (
g.n
.)

“APELAÇÕES CÍVEIS -
ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
- PRELIMINARES DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO, INCOMPETÊNCIA RELATIVA DO JUIZO A QUO, AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL E REVOGAÇÃO DA JUSTIÇA GRATUITA - REJEITADAS - RESCISÃO UNILATERAL PELO CONTRATANTE -
DIREITO À CONTRAPRESTAÇÃO PECUNIÁRIA - REDUÇÃO DA VERBA HONORÁRIA
- VALOR INJUSTO E INADEQUADO - RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO - RECURSO DA REQUERIDA PARCIALMENTE PROVIDO. Fundamentação sucinta não se equivale a sua ausência. Apesar da existência de cláusula de eleição de foro no instrumento contratual, esta cede lugar diante da norma de ordem pública (artigo 53, inciso
III, CPC), devendo ser observado o foro do lugar em que a obrigação deve ser satisfeita. (N.U 0021705-42.2019.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/03/2021, Publicado no DJE 30/03/2021) “Segundo os ensinamentos de Nelson Nery Junior e Rosa Maria Andrade Nery, “Existe interesse processual quando a parte tem necessidade de ir a juízo para alcançar a tutela pretendida e, ainda, quando essa tutela jurisdicional pode trazer-lhe alguma utilidade do ponto de vista prático” (Código de Processo Civil Comentado, 4a ed., São Paulo: Revista dos Tribunais, 1999, p. 729/730). Não evidenciada a alteração das condições econômico-financeiras que justificaram o deferimento da justiça gratuita ao apelado, não há que se falar em revogação do benefício. “
Ocorrendo a rescisão contratual unilateral e imotivada, é direito do advogado receber pelos serviços prestados
.”. “O juiz deve agir com moderação e razoabilidade ao atender à qualidade e à quantidade do trabalho, bem como o proveito da parte, a fim de não onerar o vencido em demasia nem desqualificar o trabalho do advogado (STJ
AgRg
no REsp 1.194.995/SP).” (TJMT. N.U 1023311-28.2022.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Rel. Des. José Zuquim Nogueira, 5ª Câmara de Direito Privado, j. 25/06/2024,
DJe
25/06/2024) (
g.n
.)

“APELAÇÃO CÍVEL - A
RBITRAMENTO DE HONORÁRIOS - RESCISÃO UNILATERAL DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS
- IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO DAS CLÁUSULAS PARA RECEBIMENTO DE HONORÁRIOS - ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS PELO JUDICIÁRIO - POSSIBILIDADE - INTERESSE EVIDENCIADO - VIA ADEQUADA - ANÁLISE DO TRABALHO DESEMPENHADO PELO ADVOGADO NO CURSO DO PROCESSO - HONORÁRIOS DEVIDOS -
ARBITRAMENTO DE FORMA EQUITATIVA
- HONORÁRIOS MAJORADOS - SENTENÇA MANTIDA - AMBOS OS RECURSOS DESPROVIDOS. Nos casos em que há
rescisão unilateral do contrato
, faz-se imperioso deferir o pleito de arbitramento dos honorários com base no trabalho desempenhado até a revogação do mandado, independentemente da implementação das condições contratuais então vigentes,
que se tornou de impossível cumprimento, pois a negativa do direito viola o art. 22, §2º, do Estatuto da OAB, sob pena de autorizar o contratante a se locupletar ilicitamente com o trabalho de seu advogado, mesmo que minimamente exercido.
Os honorários devem ser arbitrados de acordo com o “trabalho exercido pelo
advogado até o momento da rescisão contratual
" (
AgInt
no
AREsp
1.560.257/PB,
AgInt
no REsp n. 1.554.329/MS).” (TJMT. N.U 1004299-91.2023.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Rel. Desa. Nilza Maria Possas de Carvalho, 1ª Câmara de Direito Privado, j. 25/06/2024,
DJe
26/06/2024) (
g.n
.)

Por derradeiro,
o BANCO BRADESCO pretende a modificação do termo inicial dos juros moratórios, defendendo que sua contagem deveria se iniciar a partir da sentença. Contudo, tal pretensão não encontra respaldo jurídico.

Nos termos do art. 405 do Código Civil, os juros moratórios são devidos a partir da constituição em mora, que, na ausência de cláusula contratual ou interpelação anterior, ocorre com a citação válida do devedor, conforme dispõe também o art. 240 do CPC.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem orientação firme no sentido de que “
o termo inicial dos juros moratórios, quando se tratar de relação contratual, é a
citação
na fase de conhecimento da ação judicial, ainda que se trate de obrigação ilíquida
.” (STJ -
AgInt
nos
EAREsp
: 1689625 SP 2020/0084766-1, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 12/12/2023, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação:
DJe
15/12/2023)
.

Em relação aos índices, vislumbra-se que a sentença aplicou corretamente o IPCA como índice de correção monetária e a taxa SELIC para os juros legais, conforme arts. 389 e 406 do Código Civil.

Diante do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo
BANCO BRADESCO S/A
, apenas para acolher a pretensão subsidiária de
redução
do valor da condenação, fixando os honorários em
R$
70.000,00
(
setenta
mil reais).

Deixo de majorar os honorários recursais (art. 85, §11, do CPC), uma vez que condicionada ao
des
provimento ou não conhecimento do recurso da parte contrária, sendo, portanto, incabível quando for provida a apelação, ainda que parcialmente, como na espécie
(STJ, Tema n. 1.059, REsp n.
1.864.633/RS, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Corte Especial, j. 09/11/2023,
DJe
21/12/2023)
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2025